Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-98.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato de cartão de crédito não solicitado pelo autor e utilizado por terceiro falsário - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que declarou a inexigibilidade do débito apontado indevidamente nos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato de cartão de crédito não solicitado pelo autor e utilizado por terceiro falsário - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que declarou a inexigibilidade do débito apontado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo réu e o condenou ao pagamento de indenização por dano moral oriundo do abalo de crédito sofrido pelo autor - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento, porém, não no valor sugerido pelo acionante – Recurso provido em parte.